Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700554-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SOUSA, contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora do imóvel objeto da lide, condicionando-a à citação do credor fiduciário. No processo de origem, o embargado informou estar em tratativas de negociação para resolução amigável do litígio com a embargante, tendo requerido prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de minuta de acordo (ID 236746040). Instada a se manifestar, a embargante informa estarem as partes em composição e que juntará a minuta do termo de acordo aos autos para homologação (ID 72839460). Em consulta aos autos de origem, verificou-se ter sido juntada a referida minuta, na qual as partes, inclusive, renunciam ao prazo recursal, a fim de o trânsito em julgado ocorrer na data da prolação da sentença homologatória (ID 239967816). Considerando ter a autocomposição reflexos diretos na utilidade e necessidade do julgamento dos presentes embargos de declaração, determinou-se a intimação da embargante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal. Em resposta, a embargante “informa que se chegou em uma composição e assim requer o arquivamento do feito” (ID 73395071). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante a perda superveniente do interesse recursal da embargante, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 15:34:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador